Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE REPACTUAÇÃO. EXCLUSÃO DO MÚTUO IMPUGNADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso demanda dilação probatória a fim de se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a ilegalidade dos descontos, de modo que, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.